Tribunal: TJDFT
Processo: 0713395-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A TRINTA POR CENTO SUBTRAÍDOS OS ABATIMENTOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. REJEIÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que rejeitou as alegações de descumprimento da determinação de limitação de descontos a trinta por cento, subtraídos os abatimentos legais.

2. É indubitável que o título judicial previu a margem de 30% da remuneração bruta do devedor, subtraídos apenas os abatimentos obrigatórios indicados no Decreto no 28.195/07. 2.1. É dizer: os descontos das parcelas de todos os mútuos entabulados pelo agravante com o BRB, nas modalidades “consignação em folha de pagamento” e “desconto em conta corrente”, devem se liminar ao patamar de 30% da remuneração bruta do devedor, decotados apenas os descontos descritos no artigo 3o do Decreto 28.195/07.

3. Logo, acolher a pretensão do agravante, para acrescentar os empréstimos consignados no cálculo da margem definida no título judicial, representaria patente violação à coisa julgada, o que não se admite.

4. Recurso improvido.